Tribunal: TJES
Processo: 5020268-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020268-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA SOUTO BAZONI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INCITAÇÃO À SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA. DESACATO E DESOBEDIÊNCIA A SERVIDOR. ART. 50, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que reconheceu a prática de falta grave prevista no art. 50, I, da Lei de Execução Penal, apurada em Procedimento Administrativo Disciplinar, em razão de conduta consistente em tentativa de violação de grade de proteção, desobediência às ordens dos servidores, desacato e incitação de outros internos à subversão da ordem durante o banho de sol.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao agravante está suficientemente comprovada para caracterizar falta grave; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da falta disciplinar grave para infração de natureza leve ou média, à luz do princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos colhidos no procedimento administrativo disciplinar confirmam a versão da administração prisional quanto à tentativa do agravante de danificar a grade de proteção do pátio, bem como à resistência em acatar ordens diretas dos servidores.

O relato firme e coerente do policial penal responsável pela ocorrência evidencia que o agravante persistiu na conduta mesmo após advertências, cessando apenas diante da intervenção direta do agente.

A incitação de outros internos ao tumulto e as expressões de afronta à autoridade caracterizam participação em movimento destinado a subverter a ordem e a disciplina no ambiente prisional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de veracidade dos depoimentos prestados por agentes penitenciários, inexistindo, no caso, prova apta a infirmá-los.

A conduta apurada subsume-se perfeitamente ao tipo disciplinar previsto no art. 50, I, da Lei de Execução Penal, não sendo aplicável norma administrativa que contrarie o comando legal.

A sanção imposta mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e adequada à preservação da ordem e da segurança no estabelecimento prisional, inviabilizando a pretendida desclassificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020268-20.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA SOUTO BAZONI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO BERGAMI SGRANCIO - ES23947

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
VINICIUS DE OLIVEIRA SOUTO BAZONI
, em face da decisão (id. 17184884 – seq. 205.1) proferida pelo Juízo da 8
ª
Vara Criminal de Vila Velha/ES, que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, nos termos do artigo 50, inciso I da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), conforme apurado no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 611.14/2024.

A defesa, em suas razões (id. 17184884 – seq. 216.1), pleiteia a absolvição do apenado quanto à falta grave imputada, ao argumento de que a sanção aplicada revela-se desproporcional. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média ou leve.

A
cerca dos fatos
, extrai-se do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 611.14/2024 acostado ao processo de execução penal no sistema SEEU (seq. 185.1) que, em 22 de outubro de 2024, durante o segundo horário do banho de sol, o reeducando
Vinicius de Oliveira Souto Bazoni
foi flagrado manuseando a tela de proteção do pátio, deixando de acatar ordens para se afastar do local.

Na sequência, ele e o interno
Patrick Stanley Gomes Medeiros
passaram a instigar os demais presos, com indícios de tentativa de amotinamento, o que demandou reforço da segurança por outro policial penal.

Apurou-se que ambos mantiveram conduta de desacato e atitude subversiva, em prejuízo à ordem e à disciplina, acatando as determinações apenas após reiteradas advertências verbais. Ao final do procedimento, por razões de segurança, os internos envolvidos foram realocados para a galeria TR 20.

Feitas essas considerações, quanto ao pedido defensivo, destaco que os depoimentos colhidos durante o procedimento administrativo disciplinar corroboram com a versão da administração prisional ao imputar a falta grave ao agravante.

O servidor
Marcelo Agne da Silva
confirmou os fatos, relatando que o agravante tentou danificar a grade de proteção da quadra do banho de sol, possivelmente com intuito de fuga, persistindo na conduta mesmo após advertências, cessando apenas com a aproximação do agente, ocasião em que ainda tentou ocultar-se entre outros internos.

Em seguida, ao ser determinado que se dirigisse à saída do pátio, o agravante e o interno
Patrick Stanley Gomes Medeiros
incitaram os demais presos ao tumulto, proferindo expressões de afronta à autoridade policial.

À vista disso, é entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça
que
as declarações dos agentes penitenciários têm presunção de veracidade
, salvo prova em contrário, que não houve no presente caso.

Nesse sentido, é o recente precedente do c.
STJ
(AREsp n. 2.543.549/RS, relatora Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
24/2/2025
).

Desse modo, as provas constantes no processo administrativo, especialmente o depoimento da citada testemunha, apontam o cometimento da falta grave, pois o agravante incitou e participou de movimento, para subverter a ordem e a disciplina, além de desacatar e desobedecer os servidores infringindo as normas previstas no art. 50, incisos I
1
da Lei nº 7.2010/84.

Por fim, quanto ao pleito de
desclassificação da falta
de natureza
grave para
média ou leve
,
entendo que igualmente não merece prosperar, visto que, a conduta do agravante, de maneira clara, constitui falta grave, não devendo ser reformada a decisão que, corretamente, reconheceu a falta disciplinar.

A Portaria 332-S, da SEJUS/ES, citada pela defesa, não prevalece sobre o comando legal do art. 50, I, da LEP, que expressamente tipifica como falta grave a incitação ou participação de movimento para subverter a ordem ou disciplina.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo em execução penal, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

1
- Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.